Tribunal: TJES
Processo: 5035639-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035639-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IGREJA CRISTA MARANATA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 5035639-54.2022.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
PD
O
:
IGREJA CRISTÃ MARANATA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. IPTU. ÔNUS DA PROVA. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de relação jurídica tributária relativamente ao IPTU e anular as respectivas Certidões de Dívida Ativa nºs 2792/2016 e 2794/2016, referentes a imóveis de propriedade da Apelada, entidade religiosa, sob fundamento de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da CF/1988. A Apelada sustentou gozar da referida imunidade, enquanto o Município alegou que não restou comprovada a vinculação dos imóveis às finalidades essenciais da entidade. No recurso, o Município alegou, preliminarmente, ausência de dialeticidade da apelação e, no mérito, questionou o ônus probatório quanto à imunidade tributária e a inaplicabilidade desta à taxa de coleta de resíduos sólidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo Município observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se há imunidade tributária em favor da entidade religiosa em relação ao IPTU incidente sobre os imóveis mencionados, bem como se há interesse recursal quanto à taxa de coleta de resíduos sólidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução, no recurso de apelação, de argumentos lançados na contestação não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que ocorreu no caso concreto, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.946.771/SP e AgInt no AREsp 2.477.628/MS).

A Constituição Federal assegura imunidade tributária às entidades religiosas, abrangendo o patrimônio relacionado às suas finalidades essenciais (CF/1988, art. 150, VI, "b" e § 4º), presumindo-se tal destinação, cabendo ao Fisco elidir essa presunção mediante prova em contrário.

O STF possui entendimento consolidado de que incumbe à Fazenda Pública demonstrar a não vinculação do imóvel à finalidade institucional da entidade religiosa, e não o contrário (ARE 1.037.290 AgR; ARE 800.395/ES-AgR; ARE 1059196 AgR).

A Apelada demonstrou ser entidade religiosa e proprietária dos imóveis, e o Município não se desincumbiu de provar a destinação diversa dos bens, tampouco questionou elementos fáticos que afastassem a imunidade, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da imunidade ao IPTU.

Quanto à taxa de coleta de resíduos sólidos, não houve controvérsia instaurada na petição inicial, inexistindo impugnação que justificasse interesse recursal do Município quanto à sua exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reprodução de fundamentos da contestação no recurso de apelação não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando há impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da CF/1988, presume que os imóveis de entidades religiosas destinam-se às suas finalidades essenciais, cabendo ao Fisco afastar essa presunção mediante prova em contrário.

É desnecessária a demonstração pela entidade religiosa da utilização do imóvel em suas atividades, sendo ônus do Município comprovar a eventual destinação diversa.

Inexistindo controvérsia instaurada quanto à exigibilidade de determinada exação, não há interesse recursal a justificar a reforma da sentença nesse ponto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "b" e § 4º; CPC/2015, arts. 355, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.946.771/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.6.2024, DJe 26.6.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.477.628/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8.4.2024, DJe 11.4.2024; STF, ARE 1.037.290 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21.8.2017; STF, AgR ARE 1.212.963/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23.8.2019;
STF, ARE 800.395/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.11.2014; STF, ARE 1.059.196 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turm
a, j. 31.10.2017, DJe 14.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5035639-54.2022.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
PD
O
:
IGREJA CRISTÃ MARANATA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Aduziu a Apelada que o
recurso de apelação interposto pelo Município é uma cópia da contestação,
consignando
argumentos que não coadunam com a realidade, com exposição de que se almeja reforma da sentença, sem atac
á-la
especificamente.

Todavia,
a reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, NO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, PARA QUE SEJA APRECIADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, O AGRAVO NA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, "a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.946.771/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MERA REPRODUÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE REBATERAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. EQUÍVOCO NA CONTAGEM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, 77, I E II, E 373, I, DO CC/2002. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a mera reprodução da exordial ou da peça contestatória nas razões da apelação não enseja, por si só, afr onta o princípio da dialeticidade recursal, sendo necessário, para o não conhecimento da insurgência, que inexista combate aos fundamentos da sentença.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.477.628/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No caso, das razões do recurso
do Município
há expressa insurgência quanto
ao critério utilizado na sentença de distribuição do
ônus da prova
para implemento das condições para fruição da imunidade tributária prevista no art.150, V, b e §4º,
bem como quanto a sua não extensão para a intitulada
“
taxa de coleta de resíduos sólidos
, motivo pelo qual estão elas
completamente
a
ssociadas
a
os fundamentos
d
a demanda e d
o provimento recorrido.

Destarte
,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Vitória
, eis que irresignado com a
sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de relação jurídica tributária quanto ao IPTU e anular as respectivas Certidões de Dívida Ativa
.

Extrai-se dos autos que
objetivou a Apelada a declaração de inexistência de relação jurídica tributária objeto de execução das CDA’s 2792/2016 e 2794/2016, emitidas pelo Município de Vitória para cobrança de imposto predial e territorial urbano e taxa de coleta de resíduos sólidos, em relação aos imóveis localizados na Rua Elmo Ribeiro do Val, nº. 105, Enseada do Suá e Avenida Manoel Marques, nº. 605, Tabuazeiro,
sob a tutela de
ser entidade religiosa sem fins lucrativos e que, nessa condição, goza da
imunidade tributária
p
revista no artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal.

Na sentença o julgador primevo entendeu pela procedência do pedido, ao fundamento que,
"
embora o requerido sustente que à época da inscrição o imóvel ainda não tinha comprovada a destinação para atividades religiosas, compete ao Fisco o ônus de comprovar o não cumprimento de tais condicionantes, na finalidade de afastar a incidência da
imunidade
tributária,
o que não fez."

Inconformado, nas razões do apelo (Id
10013099)
sustentou o recorrente
, em síntese, que:
(i)
compete à parte autora comprovar que os imóveis estão ligados às suas finalidades essenciais para fins de imunidade tributária, conforme art. 150, §4º da CF;
(ii)
não restou demonstrada essa vinculação nos autos, o que inviabiliza o reconhecimento da imunidade;
(iii)
a imunidade tributária constitucional se aplica apenas a impostos, não alcançando as taxas, como a de coleta de resíduos sólidos.

Delimitada a lide e o recurso,
d
ispõe a Constituição da República:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre:

[...]

b
) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes.

C
omo é de curial sabença
a imunidade tributária é uma garantia constitucional que abrange as entidades religiosas e templos de qualquer culto, sendo que ela abrange não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades.

No caso dos autos, a
apelada
comprovou que é entidade religiosa (
Id 10012809
), sendo proprietária do referido imóvel
fato gerador do IPTU
,
conforme escritura pública de compra e venda
recebido por doação (
Id 10012806
).

A
o contrário do que sustenta a recorrente, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal que
"A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário"
(ARE n. 1.037.290 AgR., 2a Turma, j. 21/08/2017, rel. Ministro DIAS TOFFOLI).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS . IPTU. COMPETE AO FISCO, MEDIANTE PROVA EM CONTRÁRIO, AFASTAR A PRESUNÇÃO DE QUE O IMÓVEL DA ENTIDADE RELIGIOSA É UTILIZADO PARA SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. Agravo interno a que se nega provimento .
(STF - AgR ARE: 1212963 RS - RIO GRANDE DO SUL 0062028-33.2019.8.21 .7000, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/08/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-191 03-09-2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. IPTU. IMÓVEL VAGO. DESONERAÇÃO RECONHECIDA. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Nos termos da jurisprudência da Corte, a imunidade tributária em questão alcança não somente imóveis alugados, mas também imóveis vagos. Agravo regimental a que se nega provimento’
(ARE nº 800.395/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/14).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITCMD. IMUNIDADE. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. CABE AO FISCO PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1059196 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31-10-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 13-11-2017 PUBLIC 14-11-2017)

O
Município deixou de comprovar
que o imóvel objeto da exação do IPTU possuía
destinação diversa
as finalidade essenciais da Apelada
, não se desincumbindo de seu ônus,
inclusive, pugnando pela aplicação da dinâmica do art.355, I, do Código de Processo Civil (Id 10013088), razão pela qual,
não restou afastada a imunidade
da Apelada.

A
ssim, com relação aos créditos relativos ao IPTU, deve ser mantida a sentença que reconheceu à Apelada a imunidade tributária subjetiva.

Por fim
,
no âmbito da
intitulada "Taxa De Coletas
De Resíduos Sólidos",
instituída pel
a Lei 5.814/2002 do Município de Vitória, carece a Apelante de interesse recursal, porquanto na inicial não houve controvérsia quanto a sua incidência
(Id 10012801)
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.